Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), EPITACIO MARQUES SEVERINO - CPF: 759.907.501-10 (AGRAVANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.162.986/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. DISPENSA DE CAUÇÃO. LEGALIDADE DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo locatário contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a expedição imediata de mandado de despejo compulsório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a execução provisória do despejo na pendência de recurso de apelação; e (ii) se a dispensa de caução, prevista na Lei do Inquilinato para casos de falta de pagamento, prevalece sobre o risco de dano alegado pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O sistema da Lei no 8.245/1991, em razão do critério da especialidade, sobrepõe-se às regras gerais do CPC, estabelecendo, no art. 58, V, que os recursos contra sentenças de despejo possuem efeito meramente devolutivo, permitindo a execução provisória imediata. 4. A execução provisória do despejo fundado na falta de pagamento (art. 9o, III, da Lei 8.245/91) prescinde de prestação de caução, por expressa exceção contida no art. 64 da mesma lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A execução provisória de sentença de despejo por falta de pagamento dispensa a prestação de caução e não é obstada pela pendência de apelação, à qual se atribui efeito meramente devolutivo, prevalecendo a norma especial da Lei do Inquilinato sobre o poder geral de cautela."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Epitácio Marques Severino
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa
, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
oriundo da Ação de
Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança
(no 1004364-78.2025.8.11.0021) movido por
Oficina Mecânica Mecanauto Eireli – EPP
, que
d
eferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado de despejo compulsório em desfavor do agravante, bem como sua intimação para pagamento do débito remanescente de R$ 478.856,46, sob pena de multa e honorários.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ilegalidade e a irreversibilidade da ordem de despejo em sede de execução provisória, argumentando que a medida acarretou o encerramento abrupto de sua atividade empresarial (oficina mecânica), prejudicando funcionários e clientes com veículos retidos no local.

Alega a existência de controvérsia jurídica relevante nos autos principais – ainda pendente de julgamento de apelação – tocante ao valor do débito, à purgação parcial da mora e à discussão sobre a redução proporcional do aluguel.

Insurge-se, ainda, contra a retenção de bens móveis (elevadores e ferramentas) que afirma serem de sua propriedade, os quais teriam sido indevidamente mantidos no imóvel pela parte agravada.

Forte em tais argumentos, requer a suspensão da decisão e devolução de seus bens.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
por este Relator, por meio da decisão de ID n. 341936872.

A parte agravada apresentou contraminuta no ID n. 341819883, refutando as teses recursais. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

O Juízo
a quo
deixou de prestar as informações solicitadas
.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
cumprimento de sentença

promovido por
Oficina Mecânica Mecanauto Eireli – EPP
, em face de Epitácio Marques Severino, oriundo da
sentença prolatada em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança
, que reconheceu o inadimplemento contratual do ora agravante, determinando a rescisão do contrato locatício, a desocupação do imóvel e o pagamento dos débitos locatícios.

A decisão recorrida recebeu o cumprimento provisório e
determinou a expedição imediata de mandado de despejo compulsório

com autorização de reforço policial, bem como
determinou a intimação do agravante para pagamento do débito remanescente apurado.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

O cerne do recurso consiste em verificar a legalidade da decisão que autorizou a execução provisória da ordem de despejo, mesmo diante da pendência de recurso de apelação e das alegações do agravante sobre a controvérsia do débito e os graves prejuízos decorrentes da desocupação forçada de seu estabelecimento comercial.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A questão deve ser analisada sob a ótica da legislação especial que rege a matéria, qual seja, a Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil em razão do critério da especialidade.

A decisão agravada encontra-se em plena consonância com o regime jurídico específico das ações locatícias, especialmente no que dispõe a
Lei no

8.245/1991
, a qual estabelece:

Art. 58, V
–
“Os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”.

Tal previsão confere eficácia imediata à sentença proferida em ação de despejo, permitindo a sua execução provisória, independentemente do trânsito em julgado.

Portanto, a simples existência de apelação pendente de julgamento não constitui óbice à execução provisória da sentença que decretou o despejo.

Avançando na análise, o agravante sustenta a ilegalidade da medida em razão de seus efeitos irreversíveis e da ausência de ponderação por parte do juízo
a quo
. Contudo, a decisão vergastada enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicando o disposto no art. 64 da
Lei do Inquilinato
o qual dispõe que a execução provisória do despejo
dispensa caução quando fundada em falta de pagamento
, hipótese que se amolda exatamente ao caso em exame.

Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.

Logo, por expressa disposição legal, a execução provisória do despejo
prescinde de caução
, o que reforça a legalidade do ato judicial e enfraquece a tese de que a medida seria abusiva ou desproporcional. A dispensa da garantia reflete a opção legislativa de proteger o locador que, além de privado do uso do bem, não recebe a contraprestação devida (aluguel).

As demais alegações do agravante, como a existência de purgação parcial da mora, a redução proporcional do aluguel e a cobrança excessiva, são matérias de mérito que devem ser exaustivamente analisadas no julgamento do recurso de apelação.

No âmbito restrito deste agravo de instrumento, tais argumentos não ostentam plausibilidade jurídica suficiente para infirmar a presunção de legitimidade de uma sentença de mérito, ainda que provisória, e paralisar seus efeitos executivos, que são legalmente previstos.

Ademais, o direito de propriedade, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, em conjunto com o disposto no artigo 1.228 do Código Civil, deve ser resguardado, sobretudo quando o agravado permanece no imóvel sem cumprir com as obrigações contratuais assumidas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
CAUÇÃO – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, restou presente a probabilidade do direito alegado (inadimplência da agravada) e o perigo de dano ou o risco útil do processo (com a permanência da locatária na posse do imóvel e sem pagar o aluguel), aumentando o débito em prejuízo do credor, pois, além de não receber o aluguel, não pode usufruir e dispor do seu bem), de modo que o deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe
.”-
(RAI n.

1009859-06.2024.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

j. 16.06.24 - negritei)

Embora se reconheça que o despejo de um estabelecimento comercial acarreta inegáveis prejuízos à atividade empresarial (
periculum in mora
), tal requisito, isoladamente, não é suficiente para a concessão da tutela pretendida.

Diante desse cenário, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026